Tribunal: TJSP
Processo: 1012744-30.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Servidora pública – Guarda civil – Município de Limeira – Pedido de recálculo de quinquênios, sexta-parte, adicional de risco de vida e terço constitucional de férias, incluindo o pagamento das diferenças em atraso – Valor da causa atribuído em R$ 15.000,00 – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09 – Ausência de questionamento

Ementa:
Servidora pública – Guarda civil – Município de Limeira – Pedido de recálculo de quinquênios, sexta-parte, adicional de risco de vida e terço constitucional de férias, incluindo o pagamento das diferenças em atraso – Valor da causa atribuído em R$ 15.000,00 – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09 – Ausência de questionamento anterior – Remessa dos autos ao Colégio Recursal competente – Precedentes – Recursos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012744-30.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, é apelada/apelante ADRIANA APARECIDA
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012744-30.2017.8.26.0320 -Voto no 28.404/20
2
VOTO No 28.404/20
APELAÇÃO No 1012744-30.2017.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APELANTES: MUNICÍPIO DE LIMEIRA e ADRIANA APARECIDA
MARTINS
APELADAS: AS MESMAS PARTES
Ementa: Servidora pública Guarda civil Município de Limeira
Pedido de recálculo de quinquênios, sexta-parte, adicional de
risco de vida e terço constitucional de férias, incluindo o
pagamento das diferenças em atraso Valor da causa atribuído em
R$ 15.000,00 Competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública Art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09 Ausência de
questionamento anterior Remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente Precedentes Recursos não conhecidos.
I Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por servidora
pública do Município de Limeira (guarda civil fls. 51) com pedido de recálculo
de quinquênios, sexta-parte, adicional de risco de vida e terço constitucional de
férias, incluindo o pagamento das diferenças em atraso.
A r. sentença de fls. 238/243, cujo relatório se adota, julgou a
demanda parcialmente procedente para o fim de condenar a Municipalidade a
proceder ao recálculo apenas dos adicionais por tempo de serviço, com o
pagamento das diferenças em atraso, reconhecendo a sucumbência recíproca e
revogando a gratuidade anteriormente concedida à autora.
Recorrem ambas as partes.
O réu defende a regularidade do cálculo dos adicionais por tempo
de serviço (fls. 245/255) enquanto a requerente insiste que faz jus à gratuidade e
reitera a incorreção do cálculo do terço constitucional de férias (fls. 258/281).
Recursos regularmente processados e respondidos (fls. 284/296 e
298/303), tendo a autora pleiteado a redistribuição dos autos ao Juizado Especial
da Fazenda Pública “haja vista a natureza da ação e o valor da causa” (fls.
306/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012744-30.2017.8.26.0320 -Voto no 28.404/20
3
É o relatório.
II A autora é servidora pública do Município de Limeira, exerce o
cargo de guarda civil (fls. 51) e, em novembro/2017 (fls. 01), ajuizou ação de
procedimento comum em face da Municipalidade pedindo o recálculo dos seus
quinquênios, sexta-parte, adicional de risco de vida e terço constitucional de
férias, incluindo o pagamento das diferenças em atraso (fls. 01/141 e emenda de
fls. 16), atribuindo à causa do valor de R$ 15.000,00 (em especial fls. 11).
À época do ajuizamento já estava vigente a Lei no 12.153/09
prevendo expressamente que:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
(...)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.” (com sublinhado meu).
A competência do Juízo comum da Fazenda Pública da Comarca de
Limeira não foi objeto de questionamento em contestação (fls. 25/50), tampouco
enfrentada pelo sentenciante (fls. 238/243), contudo, nesta fase, a própria
requerente apontou a incompetência daquele Juízo para o julgamento da
demanda (fls. 306/314).
Sendo possível a apreciação da questão levantada em qualquer
tempo ou grau de jurisdição (art. 64, § 1o, do novo Código de Processo Civil
CPC) e se tratando de hipótese de incompetência absoluta em razão do valor
atribuído à causa (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09), inviável o conhecimento dos
apelos por este Colegiado.
No caso concreto, proferida a sentença sem questionamento anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012744-30.2017.8.26.0320 -Voto no 28.404/20
4
a respeito da competência do Juízo a quo, esta Câmara tem entendido pela
necessidade da remessa dos autos ao Colégio Recursal competente para
julgamento dos recursos. Nesse sentido:
“APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - Recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio)
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública

Desnecessidade de anulação da r. sentença - Precedentes - Declina-se da
competência, determinando-se a remessa dos autos ao colégio recursal

Reexame Necessário e Apelação da parte Autora não conhecidos, com
determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal.” (AP no
1038714-23.2018.8.26.0053, rel. Des. Ana Liarte, j. 15/10/2018, citando vários
precedentes na mesma direção).
III Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço dos recursos e
determino a remessa dos autos ao Colégio Recursal competente, consoante
especificado.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator